Tribunal: TJDFT
Processo: 0749539-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.516.074. TEMA 1.349. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO DETERMINADO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. RPV. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Em relação à repercussão geral da matéria reconhecida no RE 1516074, tema 1349, constata-se a inexistência de determinação de suspensão pelo Ministro Relator, de acordo com o art. 1.035, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não deve ser o processo suspenso até o seu julgamento.
2. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 2.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC.
3. A Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente.
4. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o valor consolidado.
5. Há que se deferir o pedido de efeito suspensivo, tão somente para obstar a expedição de requisitório em relação aos valores ora controvertidos, ante a lógica da tese firmada no Tema no 28 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.